Tribunal: TJDFT
Processo: 0703667-10.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0703667-10.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCELO MENEZES RIBEIRO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MARCELO MENEZES RIBEIRO em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Quarta Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal no Cumprimento Individual de Sentença Coletiva no 0713522-61.2022.8.07.0018 que rejeitou a impugnação do Distrito Federal e determinou que se aguardasse a preclusão para que sejam expedidos os requisitórios. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime-se o agravante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre possível não conhecimento do recurso por perda do objeto, em face da concessão de efeito suspensivo no Agravo de Instrumento no 0754715-42.2024.8.07.0000, e inovação recursal, quanto à questão da parcela incontroversa. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 7 de fevereiro de 2025 18:41:30. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador